Tribunal: TJMT
Processo: 1014414-05.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (RECORRENTE), LUCIELENA MELLO - CPF: 594.551.871-91 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. COBRANÇAS SUPERIORES AO PLANO CONTRATADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSENTE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE CONSUMIDORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA RETIRAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, em que a parte recorrida JULIO CESAR LOPES DA SILVA, alega ser cliente da recorrente, e ter recebido ligação para inserir o serviço de TV por assinatura com 279 canais, aumento da internet para 120 (cento e vinte) megas, e seu telefone fixo seria ilimitado, tudo isso por R$ 129,90 (cento e vinte e nove reais), contudo, tais valores não foram cumpridos.

2.

Em defesa a recorrente confessa que “houve um erro sistêmico de registro, razão pela qual não houve as devidas alterações nos valores nas faturas do autor”.

3.

Ora, comprovado nos autos que a recorrente não cumpriu com o plano ofertado ao autor, devida a restituição dos valores pagos indevidamente, comprovados no importe de

R$ 333,60 (trezentos e trinta e três reais e sessenta centavos).

4.

A respeito dos danos morais, verifico que pelo conjunto probatório,
não houve a inscrição do nome do consumidor em órgãos restritivos ao crédito, ou qualquer outra situação vexatória que pudesse ensejar a concessão da indenização, vez que, se trata a presente demanda, apenas de um inadimplemento contratual e cobrança indevida não exteriorizada a terceiros
.

5.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica da consumidora, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo ser retirada a condenação em danos morais no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais).

6.

Sentença parcialmente reformada.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, em que o a parte recorrida JULIO CESAR LOPES DA SILVA, alega ser cliente da recorrente, e ter recebido ligação para inserir o serviço de TV por assinatura com 279 canais, aumento da internet para 120 (cento e vinte) megas, e seu telefone fixo seria ilimitado, tudo isso por R$ 129,90 (cento e vinte e nove reais), contudo, tais valores não foram cumpridos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação de serviços, condenando a empresa reclamada disponibilizar ao Autor o plano contratado ano a partir de dezembro de2019;

indenização por danos materiais no valor de
R$ 333,60 (trezentos e trinta e três reais e sessenta centavos)
,
e
danos morais no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), tornando ainda definitiva a liminar deferida.

Inconformada, a parte reclamada interpôs o presente recurso inominado, requerendo a reforma da sentença.

Em contrarrazões a parte autora requer a manutenção da sentença.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020